Tribunal: TJPA
Processo: 0020650-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020650-23.2013.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS

APELADO: LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS, PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
.

Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

5
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

6
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 20350994), de minha relatoria,
julgado na 21ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – plenário virtual,
que conheceu e negou provimento a Apelação Cível interposta pela ora Embargante, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE DISTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA”. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E DECLAROU COMO NULA DE PLENO DIREITO A CLÁUSULA 4.2.3 e 2.3 DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, CONDENANDO A REQUERIDA A DEVOLVER A QUANTIA INTEGRAL.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
IRRESSIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA
.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA QUE SEJA RESPEITADO À ORDEM DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO PREVISTA NA LEI 4.951/1964. REJEIÇÃO. MÉRITO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. APELO ADEISVO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”.

Em suas razões recursais, discorre o embargante aduzindo que “
pela simples leitura da decisão, vê-se que há OMISSÃO no julgamento, haja vista que o d. desembargador deixou de analisar o documento de notificação extrajudicial, juntado pela própria autora, onde se evidencia o inadimplemento de parcelas contratuais (doc. 5) e a declaração de confissão de inviabilidade do pagamento do contrato (doc. 4), devendo, portanto, ser sanada (... ) Nesse documento, ficou demonstrada a devida notificação de inadimplemento em relação ao contrato firmado, caracterizando sua mora e evidenciando explicitamente a dívida perante a Embargante”.

Acrescenta, ainda:

“Cumpre trazer à baila que, que o habite-se do imóvel em questão foi emitido em 2011, portanto, antes da notificação extrajudicial realizada em 04/04/2012. Este fato comprova que o imóvel já estava regularizado e em conformidade com as exigências legais antes de qualquer comunicação formal sobre eventuais pendências da Embargada. A emissão do habite-se em 2011 demonstra que todas as condições necessárias para a utilização do imóvel já haviam sido atendidas, invalidando qualquer alegação de irregularidade ou falta de cumprimento das obrigações pertinentes por parte da Embargante. Ora. d. desembargadores, o julgamento foi omisso quanto à demonstração de inadimplemento e quebra contratual da Embargada, o que é totalmente contrário ao alegado na exordial e ao que foi analisado por este juízo”.

Nesse contexto, postula o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios para que seja “
sanado o vício diante a omissão da decisão e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com fulcro no art. 1.022, II, artifo 489, §1º, do CPC/15 e súmulas 98 do STJ e 356 do STF, para, sanando as omissões apontadas, se manifestem expressamente sobre os pontos acima elencados, a possibilitar a integração do julgado, alterando-se a decisão (efeito infringente) ou, eventualmente, para fins de prequestionamento”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios afirmando que há omissão no v. acórdão no tocante à “
demonstração de inadimplemento e quebra contratual”
por parte da Embargada, pelo que esta teria deixado claro sua impossibilidade de cumprir seu compromisso com a Embargante, devido às dificuldades financeiras expressas, além de prequestionar a
matéria.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade, seu inconformismo com o julgado
.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento da r. sentença e do v. acórdão a respeito da responsabilidade da rescisão contratual e da comprovação da entrega do imóvel dentro do prazo estabelecido:

SENTENÇA

“Desta forma, o empreendimento que tinha como prazo final de entrega 30 de junho de 2013, deveria com o prazo de tolerância ser entregue em 30 de dezembro de 2013. Momento a partir do qual incidiu em mora a ré pelo inadimplemento contratual. Assim sendo, diante da validade da cláusula de prorrogação de prazo, tem-se que o termo final para entrega do imóvel era 30 de dezembro de 2013.

Contudo, até a data de solicitação do distrato em maio de 2012, passados dois anos da data pactuada para a conclusão da obra, esta não teria sido finalizada.

A primeira requerida apesar de devidamente citada não apresentou Contestação, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato aduzidas pela parte autora, nos termos do art. 344 do . Deste modo, deixou a primeira requerida de carrear aos autos quaisquer documentos probatórios que atestas sem a entrega do imóvel dentro do prazo estabelecido, a fim de refutar as alegações da parte autora, devendo ser reconhecida, portanto, a mora contratual por parte da ré”.

-------------------------------------------------------------------------------------

VOTO

No
mérito
, rememoro que a ora recorrente
foi declarada revel, tendo sido presumidos verdadeiros os fatos alegados na exordial, ou seja, não se desincumbiu do ônus de prova quanto à entrega do imóvel no prazo contratual estabelecido, razão pela restou configurada a mora por parte da ré.

Com efeito, partindo dessa premissa, evidenciado que a rescisão contratual se deu por
culpa exclusiva do ora recorrente, motivo pelo qual não se pode admitir a retenção de valores”.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, impende acrescentar que esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte,
beirando a litigância de má-fé os argumentos trazidos em sede de embargos, sobretudo porque revel pretendendo rediscutir matéria fática
.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, corroborando o aqui exposto, cito os seguintes julgados desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806865-78.2019.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

2- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3- Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

4- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0134635-96.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC. Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820629-29.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/09/2023)

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que a reiteração quanto ao inconformismo do embargante, que tenta a todo custo reformar a decisão colegiada deste e. Tribunal,
com nítido intuito protelatório, beirando a litigância de má-fé.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025